Tribunal: TCU
Processo: 007.114/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1873/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 747/2022-TCU-Plenário , de 6/4/2022, relatoria do Ministro Antonio Anastasia, proferido nos autos do TC Processo 009.456/2021-0 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3, do Acórdão 747/2022-TCU-Plenário , relatoria do Ministro Antonio Anastasia; b) informar ao Grupamento de Apoio de Boa Vista/RR do presente Acórdão, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.114/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Base Aérea de Boa Vista. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.